Tribunal: TJSP
Processo: 1004795-83.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Controvérsia envolvendo o custeio de exame de mamotomia (biópsia a vácuo) guiada por mamografia à segurada que apresentou microcalcificações suspeitas na mama esquerda - Procedência do pedido, para determinar o ressarcimento do valor do exame (R$ 3.360,00) e o pagamento de R$ 10.000,00 de danos morais - Inconformismo da operadora do plano - Relatório médico que

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Controvérsia envolvendo o custeio de exame de mamotomia (biópsia a vácuo) guiada por mamografia à segurada que apresentou microcalcificações suspeitas na mama esquerda - Procedência do pedido, para determinar o ressarcimento do valor do exame (R$ 3.360,00) e o pagamento de R$ 10.000,00 de danos morais - Inconformismo da operadora do plano - Relatório médico que indicou a necessidade do exame de mamotomia, o que foi confirmado pelo laudo pericial – Eventual divergência da junta médica que não autoriza a recusa do custeio – Precedentes desta Corte – Inteligência da Súmula 102 do Tribunal - Danos morais - Não ocorrência - Negativa de cobertura que não superou o simples dissabor do inadimplemento contratual - Ausência de comprovação de que a recusa tenha causado algum agravamento nas condições de saúde da paciente, que informou que o resultado da mamotomia estava normal - Precedentes deste Tribunal e do C. STJ que afastam a indenização - Reforma, em parte, da sentença – Repartição da sucumbência, respeitada a gratuidade deferida à autora - Provimento, em parte.